Tribunal: TJSP
Processo: 1512797-92.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a condenação – Necessidade – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública – Versão do réu totalmente isolada - Causas de aumento que restaram suficientemente comprovadas – Desnecessidade de apreensão

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a condenação – Necessidade – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública – Versão do réu totalmente isolada - Causas de aumento que restaram suficientemente comprovadas – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo – Concurso de agentes que se encontra descrito na denúncia – Réu que se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica – Inteligência aos arts. 383 e 385 do Código de Processo Penal - Quadro probatório suficiente para ensejar a condenação – Dosimetria – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Consequências do crime – Vítima que ficou extremamente abalada após os acontecimentos - Aplicação cumulativa das causas de aumento do §2o, II, E § 2o-A, I, ambos do art. 157 do Código Penal – Possibilidade – Não violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do Codex – Precedentes- Regime fechado de rigor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1512797-
92.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO FRANCISCO
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510
Origem: 2a Vara Criminal/Rio Claro
Magistrado: Dr. Caio Cesar Ginez Almeida Bueno
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: Eduardo Francisco Vieira
Voto no 40234
APELAÇÃO

ROUBO
MAJORADO

Sentença
absolutória Recurso ministerial pleiteando a condenação
Necessidade
Materialidade e autoria delitivas
demonstradas
Palavras e reconhecimento da vítima

Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé
pública
Versão do réu totalmente isolada - Causas de
aumento que restaram suficientemente comprovadas

Desnecessidade de apreensão da arma de fogo Concurso
de agentes que se encontra descrito na denúncia Réu que
se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica

Inteligência aos arts. 383 e 385 do Código de Processo
Penal - Quadro probatório suficiente para ensejar a
condenação
Dosimetria
Circunstâncias judiciais
desfavoráveis – Consequências do crime Vítima que ficou
extremamente abalada após os acontecimentos - Aplicação
cumulativa das causas de aumento do §2o, II, E § 2o-A, I,
ambos do art. 157 do Código Penal Possibilidade Não
violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do
Codex Precedentes- Regime fechado de rigor Recurso
provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da r.
sentença de fls. 125/127, que absolveu Eduardo Francisco
Vieira do delito previsto no art. 157, §2o-A, I, do Código
Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformada, apela a Justiça Pública
buscando a condenação do acusado (fls. 141/146).
Ofertada
as
contrarrazões
(fls.
210/213), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo provimento do recurso (fls. 223/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
3
Relatei.
De fato, razão assiste ao Parquet.
A imputação é a de que, no dia 11 de
dezembro de 2019, por volta das 12h05, na Rua 9 RV, no 51,
bairro Vila Verde, Comarca de Rio Claro, o acusado,
previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro
indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, subtraiu, para ele, o veículo
VW/Amarok, placa NLO-9169, pertencente à vítima José
Aparecido Urias da Silva (idoso).
Pois bem.
Em que pese o magistrado sentenciante
tenha absolvido o réu, não agiu com o costumeiro acerto,
data maxima venia, sendo de rigor a condenação.
A materialidade e autoria delitivas
restaram
satisfatoriamente
demonstradas
pelo
farto
conjunto probatório produzido, notadamente pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
reconhecimento pessoal (fls. 21 e 167), bem como pela prova
oral coligida.
Ouvido perante autoridade policial, o réu
Eduardo Francisco Vieira negou qualquer envolvimento no
roubo. Permaneceu o dia todo em sua residência, e não sabe
por que esta sendo acusado de tal delito. Estava em sua
casa na companhia de Augusto, quando os policiais chegaram.
Foi conduzido ao plantão policial. (fls. 05) Em juízo, negou o
crime. Do momento do crime até a hora da abordagem
estavam bebendo na frente de sua casa. Os policiais
revistaram sua casa e não acharam nada relacionado ao
crime. Conhecia o policial Christofoletti e não tinha nada
contra ele. Augusto permaneceu o tempo todo no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
4
assim como sua irmã. Não tem arma. Estfava com um blusa
cinza e uma bermuda jeans. Fazia três meses que morava no
Jardim Novo Wenzel. Conhecia Cristofoletti de outras
abordagens. Nunca havia sido preso por ele. Não sabe
dirigir. Conheceu Louro. Não usa drogas. Possui tatuagens
nas mãos. É destro. Sustenta seus filhos.
Tal versão, contudo, além de restar
isolada, não encontra respaldo nas provas produzidas nos
autos, que, frise-se, incrimina-lhe sobremaneira.
Vejamos.
A vítima José Aparecido Urias da Silva
declarou que na data dos fatos estava a chegando em sua
residência, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo
que um deles armado, com um revólver. Anunciaram o roubo
e subtraíram o veículo Amarok. Quiseram entrar na casa,
mas não conseguiram. O rapaz de estatura baixa estava de
cara limpa. O outro também, mas quando olhou para este ele
vestiu dos dois. Viu o rosto do mais baixo, que ficou ao seu
lado. Eles saíram de uma viela a pé. Momento depois tomou
ciência de que os criminosos haviam batido a caminhonete
em uma ponte. Logo após o roubo avisou a polícia e fizeram o
cerco. Soube que os policiais militares prenderam os réus
depois de três horas. A caminhonete foi encontrada uma
hora depois. Os policiais prenderam dois rapazes e
reconheceu apenas um deles. O reconhecimento foi feito
através de um visor. Somente os dois foram colocados para
reconhecimento. Um deles não participou do roubo. O outro
tem quase cem por cento de certeza, mas não pode afirmar
com 100% de certeza. O rapaz que reconheceu como sendo
um dos assaltantes já estava com outra roupa. No dia
seguinte, foram até sua casa para ver se reconhecia uma
outra pessoa como sendo um dos assaltantes. Reconheceu
essa segunda pessoa por fotografia. Pela câmera do vizinho
viu que essa segunda pessoa era o assaltante, pois era alta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
5
Não viu o rosto dessa segunda pessoa. Nenhum pertence foi
encontrado com o rapaz que foi preso. Não sabe se
apreenderam arma com o rapaz que foi preso. A pessoa que
reconheceu na delegacia era o que estava armado. Nunca
havia sido assaltado antes. Ficou desequilibrado por dois ou
três dias após o assalto. Sua esposa não quer mais saber de
caminhonete. Teve um prejuízo de aproximadamente R$
12.000,00. Não tinha seguro. O rapaz que reconheceu na
delegacia estava com camisa listrada de manga curta e calça
jeans quando do roubo. Não tem certeza se o réu tinha
tatuagem no braço. Não reparou na mão e olhou apenas para
a arma. O reconhecimento na delegacia ocorreu no mesmo
dia. Os dois rapazes que foram levados a reconhecimento
eram diferentes. Era o proprietário da caminhonete.
E, como se sabe, as palavras das vítimas
revestem-se de alto valor probante, principalmente nestes
delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura
agir às escondidas, sendo de extrema importância a
narrativa do ofendido para revelar detalhes da ação
delituosa. Desse modo, não deve ser acolhida a tese de
insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas
palavras da vítima e em seu reconhecimento, conforme se
tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não
podem ser desconsideradas, máxime em crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder
de desconhecidos, em que o único interesse do
lesado é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas
inocentes.” (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos
Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro
autor
do
crime
contra
seu
patrimônio, pois somente assim terá alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
6
possibilidade de a ele ver reintegrado e nele
ser mantido o bem ameaçado pelo sujeito ativo,
tanto mais neste caso em que vultoso foi o
prejuízo
pela
perda
de
valioso
veículo
desprotegido de seguro e ainda com dezenove
alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-SP,
Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j.
18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa
da
vítima
de
crime
contra
o
patrimônio, considerando-se que os agentes
sempre procuram o melhor momento para o
sucesso
da
empreitada,
preferencialmente
longe dos olhos de terceiros.” (TACRIM-SP,
rel. Di Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5, j.
12/9/2002).
Não há motivos para desmerecer seus
depoimentos, pois nada tinha contra o acusado e, portanto,
jamais imputaria tão grave crime a pessoa inocente.
Mas não é só.
A testemunha de comum Carlos Alberto
Christofoletti Junior, policial militar, declarou que na data
dos fatos tomaram ciência de um roubo de uma
caminhonete. Posteriormente tomaram ciência que alguns
indivíduos estavam praticando roubos de veículo, se
dirigiram até a casa de um deles, sendo ele Eduardo
Francisco Vieira, o qual estava de fronte ao imóvel. Ele
estava acompanhado de Augusto. Negaram envolvimento com
o roubo. A vítima fez o reconhecimento pessoal na delegacia
apenas o Eduardo, como sendo um dos autores do crime.
Augusto não foi reconhecido. Foram abordados mais ou
menos três horas após o roubo. Eduardo e Augusto diziam
que permaneceram o dia todo no interior da residência.
Fizeram uma busca na casa e pessoal, sendo que nada de
ilícito foi localizado. Não se recorda se a vítima disse se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
7
Eduardo estava com a mesma roupa do crime. Pelo que sabe
Eduardo e Augusto não foram presos por roubo de
caminhonete. Não sabe a origem das informações. A
caminhonete foi encontrada antes da abordagem. Não foi
ele quem mostrou a foto dos abordados para a vítima. Os
dois estavam sentados defronte à residência. Não se lembra
se ingeriam bebida alcoólica. Não se lembra da camisa que
Eduardo vestia quando da abordagem. Já conhecia Eduardo
e ele já foi abordado várias vezes. Ele morava em Santa
Gertrudes, era usuário de droga e brigava em casa.. Essas
abordagens eram profissionais e não havia nada de pessoal.
Da mesma forma discorreu sobre os
fatos Danilo Gabriel Tomasini Buso, policial militar.
Acrescentou que tentaram fugir quando da abordagem para
o interior da residência. Acrescentou que o réu e Augusto
foram reconhecidos em outros roubos de caminhonete e
indiciados. Já conhecia Eduardo de outras abordagens.
Nunca teve qualquer problema. Não se recorda da camisa
que vestia quando foi abordado. O réu e Augusto estavam
sentados e levantaram, correndo para o interior da
residência. No dia seguinte ou depois de dois dias foram
presos outros indivíduos, sendo que mais um rapaz desse
novo roubo foi reconhecido pela vítima.
Verifica-se, assim, que os depoimentos
dos policiais foram uníssonos, sendo, ainda, revestidos de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados
no importante dever de proteção da população e
investigação de crimes. Não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição
de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste
sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
8
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.”
(HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha
de valia
há nenhuma razão, de ordem alguma,
para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
9
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório, não havendo provas de que teriam o único
intuito de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
O conjunto probatório, portanto, é
farto.
Na
delegacia,
a
vítima
fez
o
reconhecimento de Eduardo, excluindo a autoria de
Augusto, e em juízo, novamente, veio a reconhecê-lo (fls.
167). Nesse sentido, ainda, o miliciano Gabriel ressaltou que
a vítima viu, na delegacia de polícia, a foto, tirada do
acusado por outra equipe policial, que o reconheceu com o
sendo um dos autores.
O policial Cristofoleti disse que havia
informações de que Eduardo, Augusto e “Louro” achavam-se
envolvidos na prática do roubo de veículos, o que, de certa
forma,
dá
mais
credibilidade
aos
reconhecimentos
efetuados.
Aliás, o próprio ofendido excluiu a
participação de Augusto no crime, de modo a reforçar a
credibilidade do reconhecimento que ele realizou quanto ao
apelado Eduardo Francisco da Silva. Frise-se que, em seu
depoimento, deixou claro que os autores estavam de “cara
limpa”, viabilizando, assim, o reconhecimento.
Por outro lado, a negativo do réu restou
completamente isolada. Disse que teria ficado bebendo com
Augusto e sua irmã, porém sequer os arrolou como
testemunha a fim de corroborar tal alegação. Ademais, ele
próprio admitiu ter vínculos com outros indivíduos envolvido
na prática de roubo de camionetes, conforme noticiado por
Cristofoleti.
Vale lembrar que o acusado, ao ver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
10
viatura policial, tentou se evadir, o que também reforça o
envolvimento no crime, pois se realmente fosse inocente,
nada deveria temer, já que não fizera nada de errado.
Sendo
assim,
demonstrada
provas
contundentes sobre a autoria delitiva pelo réu e, provada a
materialidade, de rigor sua condenação.
As causas de aumento pelo concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo são incontestes, uma
vez que restaram sobejamente demonstradas pela farta
prova oral, sendo desnecessária a apreensão do artefato
bélico.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO.
ARMA
NÃO
APREENDIDA.
CONFISSÃO JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBANTE.
ORDEM
DENEGADA.
1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas
comprovado o seu emprego por outros meios
idôneos de prova, não há que se desclassificar o
delito para roubo simples.
2. A incidência da majorante do inciso I do § 2o
do art. 157 do CP se explica pelo maior potencial
de intimidação e consequente rendição da vítima,
provocada
pelo
uso
de
arma
de
fogo.
Precedentes. Ordem denegada." (STF, HC
98.227/MS, 1.a Turma, Rel. Min. CARLOS
BRITTO, DJe de 07/08/2009.).
Forçoso alinhavar que, embora a causa
de aumento relativa ao concurso de agentes não tenha
constado expressamente na capitulação jurídica, verifica-se
que ela se encontra bem delineada na peça acusatória, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
11
modo que o acusado se defende dos fatos, e não da
capitulação jurídica.
Dessa forma, restando tal majorante
devidamente descrita e comprovada, de rigor sua aplicação,
nos termos dos arts. 383 e 385 do Código de Processo
Penal.
Passo,
agora,
a
estabelecer
a
reprimenda.
Na primeira fase, fixo a pena-base em
1/6 acima do mínimo, uma vez que, segundo apurado, as
consequências do crime foram graves, deixando a vítima e
sua esposa com traumas psicológicos após os fatos, além do
prejuízo suportado, já que o veículo não possuía seguro.
Em seguida, exaspero a pena em mais
1/6 pela agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, uma
vez que a vítima era pessoa idosa. Na terceira e última
etapa, aumento a reprimenda em 1/3 pela causa de aumento
referente ao concurso de agentes (§2o, II), e em mais 2/3
pelo emprego de arma de fogo (§2o-A, I).
Isso porque a intenção do legislador com
a edição da Lei no 13.654/18 foi punir mais severamente o
roubo cometido com emprego de arma de fogo, e não
desconsiderar as demais causas de aumento, que, aliás,
continuam devidamente previstas como tal.
Ademais, o parágrafo único do art. 68 do
Código Penal deixa claro que cabe ao magistrado optar por
um só aumento ou diminuição, não se tratando, portanto, de
uma obrigação impositiva da lei. A propósito do tema:
“(...) 4. Na terceira fase da dosimetria, diante
da sistemática estabelecida pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
12
13.654/18, incidem, no caso vertente, duas
causas
de
aumento
de
pena
distintas
(previstas em dispositivos legais diversos): (a)
o concurso de agentes (artigo 157, par. 2o,
II, do Código Penal); (b) o emprego de arma
de fogo (artigo 157, par. 2o-A, do Código
Penal).
Verdade
que
a
lei
prevê
a
possibilidade de o juiz, no caso de concurso
de causas de aumento de pena previstas na
parte especial, limitar-se a um só aumento

aplicando aquela causa que mais aumente a
reprimenda (artigo 68, par. único do Código
Penal). Não se cuida, tal como se infere da
própria
dicção
legal,
de
uma
regra
obrigatória: o magistrado, analisando as
circunstâncias do caso pode ou não deliberar
pelo único aumento. Trata-se de uma opção
que o legislador deu ao juiz. Em outras
palavras, não há um direito do réu de que, no
caso de cumulação de causas de aumento de
pena, seja aplicado apenas um aumento. Dados
do caso que justificam a duplicidade de aumento.
5. Circunstâncias do caso que justificam o
regime inicial fechado para a pena privativa de
liberdade, ainda que considerado o tempo de
prisão
cautelar.
Recurso
desprovido.

.”
(Apelação Criminal 0095511-45.2018.8.26.0050;
Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 05/12/2019).
Não seria justo tratar igualmente um
criminoso que emprega em sua conduta somente uma das
circunstâncias previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal e
outro criminoso que, cercando-se de maiores subsídios
garantidores da eficácia de sua empreitada criminosa,
utiliza-se de duas, três, quatro ou cinco das causas de
aumento.
É cristalino observar que o agente que,
agindo em concurso de pessoas, v.g., tem maiores chances
de êxito que o agente que age sozinho. O meliante que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
13
sua conduta, age em comparsaria e emprega arma, cerca-se
de elementos que facilitam seu sucesso. O mesmo se diga do
agente que, além disso, mantém a vítima em seu poder, com
restrição de sua liberdade, age contra vítima que atua no
transporte de valores, sabedor desta circunstância, ou leva
o veículo subtraído para outro Estado ou para o exterior.
Nota-se, portanto, que o número de
causas de aumento cuja presença restou comprovada nos
autos, indica menor possibilidade de reação da vítima,
dificultando a proteção de seu patrimônio, ao mesmo tempo
em que facilita, tanto mais quanto mais causas de aumento
estiverem presentes, o sucesso do roubador. É inegável,
assim, que a presença de duas causas de aumento possui um
maior grau de reprovabilidade, tanto que o §2o do artigo 157
do CP diz que as penas poderão ser aumentadas de 1/3 até a
metade. Nesse sentido já decidiu nossos Tribunais:

“No que diz respeito ao concurso de causas de
aumento de pena, variando a fixação deste de
1/3 até a metade, e havendo duas causas
concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de
reprovabilidade da conduta do agente, razão
porque é mais correta a corrente doutrinária que
sustente que, nesse caso, ambas devem Sr
consideradas para a fixação do aumento além do
limite mínimo.” (Habeas Corpus no 70.900-SP
- Rel. Min. Moreira Alves).
Trata-se,
assim,
de
verdadeira
equidade, proporcionalidade e individualização da pena,
aliado, é claro, com as circunstâncias do caso em concreto.
Sendo assim, tendo o roubo sido
cometido em concurso de agentes e emprego de arma, de
rigor o aumento de 1/3 em face da primeira, conforme
estipulado no art. 157, §2o, II, e posteriormente em 2/3 à
luz do novo §2o-A, I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
14
Essa
Colenda
Câmara,
inclusive,
já
decidiu:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO - REDUÇÃO DA
PENA E INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO -
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS
-
CONFISSÃO
PARCIAL
E
QUALIFICADA,
TENTANDO REDUZIR O APENAMENTO, MAS
SEM SUCESSO - DEPOIMENTOS SEGUROS
DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS OUVIDAS
EM
CONTRADITÓRIO
-
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
DAS
MAJORANTES
PREVISTAS NO § 2o, INC. II, E § 2o-A,
INC. I, AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO
PENAL
-
NECESSIDADE,
PARA
UMA
ADEQUADA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
A SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS
VÍTIMAS PRATICADA MEDIANTE UMA AÇÃO
E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS ENSEJA A
MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE
CRIMES - CONDENAÇÃO MANTIDA - A PENA
COMPORTA LIGEIRO AJUSTE - REDUÇÃO DO
PATAMAR DE ACRÉSCIMO EM VIRTUDE DA
REINCIDÊNCIA
-

REGIME
FECHADO
MANTIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE,
PARA REDUZIR AS PENAS, MANTENDO-SE,
NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.”
(APELAÇÃO
CRIMINAL
no
1500863-41.2018.8.26.0618. j. 10.12.2019. Rel.
Des. Euvaldo Chaib).
Dessa
forma,
torno
a
reprimenda
definitiva em 12 anos, 01 mês e 05 dias, e 26 dias-
multa.
O regime deverá ser o fechado, tendo
em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem
como pela quantidade de pena imposta, superior a 08 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
15
Com efeito, o réu demonstrou alto grau
de periculosidade com sua conduta, o que revela ser pessoa
inapta para retornar, em breve tempo, ao convívio social;
regime inicial menos gravoso não seria suficiente para a
necessária assimilação da terapêutica penal.
Frise-se que o regime inicial fechado é o
único compatível com a natureza e o grau de lesividade do
delito de roubo, tendo em vista que o legislador, ao criar o
parágrafo 3o, do artigo 33, do Código Penal, deixou ao Juiz
espaço para, dentro da realidade vigente, dosar a pena e
fixar o regime de cumprimento de forma que possam ser
suficientes para a reprovação e prevenção do crime, pois
caso contrário tal parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja
gravidade não se discute, que vem nos dias que correm
causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje
até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais,
a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir
regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal
não impõe necessariamente o regime prisional
mais brando, apesar da identidade de critérios
legais de aplicação daquela e fixação deste
(Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A
gravidade do crime e a periculosidade do
agente são circunstâncias aptas a autorizar a
preterição de um regime mais brando (semi-
aberto)
para
o
mais
rigoroso
(fechado).
Precedentes do STF
HC 75.508/SP” (STJ

Rel. Min. Fernando Gonçalves
HC 9.995).
Portanto, impossível a fixação de regime
menos gravoso sem que antes o réu passe por intensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512797-92.2019.8.26.0510 -Voto no
16
tratamento estatal, merecendo cumprir pena em regime mais
brando apenas quando satisfizer os requisitos necessários.
Posto
isto,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso ministerial para condenar Eduardo Francisco Vieira à
pena de 12 anos, 01 mês e 05 dia de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 26 dias-multa, como
incurso no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator